Tribunal: TJBA
Processo: 8000822-95.2023.8.05.0076
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000822-95.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANDREA CRISTINA MASCARENHAS NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RODE DE OLIVEIRA MIRANDA, GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, THAMIRES SIMOES SILVA

A2

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO OBSERVADO. REQUERIMENTOS REALIZADOS PELA SERVIDORA SEM RESPOSTA DO ENTE MUNICIPAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame: Trata-se de reexame necessário de sentença que, em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal em face do Município de Entre Rios, concedeu parcialmente a segurança para determinar a submissão da impetrante à junta médica oficial e a análise de seus requerimentos administrativos de readaptação funcional.

II. Questão em discussão: A questão central consiste em verificar a legalidade da omissão administrativa diante da ausência de análise dos requerimentos da servidora e se a sentença que determinou a instauração do procedimento administrativo e avaliação médica deve ser mantida.

III. Razões de decidir: A omissão prolongada da Administração Pública na apreciação de requerimentos administrativos configura ilegalidade e violação ao direito líquido e certo da impetrante, especialmente quanto à duração razoável do processo. A legislação municipal prevê expressamente a readaptação funcional mediante avaliação médica, impondo à Administração o dever de instaurar o procedimento adequado. A atuação do Poder Judiciário limitou-se a compelir a Administração a cumprir obrigação legal, sem adentrar no mérito administrativo, inexistindo violação ao princípio da separação dos poderes. A medida imposta revela-se proporcional e necessária à proteção dos direitos fundamentais à saúde, dignidade e ao devido processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese: Reexame necessário conhecido e sentença confirmada.

Tese de julgamento: “A omissão da Administração Pública na análise de requerimentos administrativos por período desarrazoado viola direito líquido e certo do administrado. É legítima a intervenção judicial para compelir o ente público a decidir processos administrativos, sem que isso implique violação à separação dos poderes.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário 8000822-95.2023.8.05.0076
, em que figuram como remetente a
VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ENTRE RIOS
, e como interessados ANDREA CRISTINA MASCARENHAS NASCIMENTO E MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA